Tribunal: STF
Processo: Súmula 570
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 570

O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de incidência de ICMS em importação destinada a não contribuinte1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência daEC 33/2001.[RE 439.796, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 6-11-2013,DJE51 de 17-3-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 660."}]